Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-43.2019.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002635-43.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS PASTICELLI PENA - CPF: 006.502.761-24 (APELANTE), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (APELANTE), ELIANE DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.655.071-77 (APELANTE), MARIA ISABEL RODRIGUES SANTOS - CPF: 059.397.671-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT - CPF: 045.220.151-94 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), KETER NORONHA - CPF: 044.493.969-52 (ADVOGADO), JOAO RICARDO KEPES NORONHA - CPF: 320.994.799-68 (ADVOGADO), WILSON MANOEL DA SILVA - CPF: 946.166.391-91 (APELADO), MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA (APELADO), DANIEL VIEIRA DA SILVA (APELADO), APARECIDO RAMOS DO CARMO (APELADO), MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA (APELADO), MARCIO JOSE GONCALVES - CPF: 945.670.771-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 035.842.761-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE SOCORRO [ARTIGO 121, §§ 3.o E 4.o DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
1.
PRELIMINAR
: NULIDADE POR VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – EXIBIÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO AOS AUTOS COM ANTECEDÊNCIA LEGAL DE TRÊS DIAS
– SUPOSTA SURPRESA À ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÁCULA DE CARÁTER RELATIVO – NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO – CONTINUIDADE DA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO OBSTADA PELA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI TÃO LOGO INICIADA A EXIBIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM ATA QUANTO AO TEOR DA ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MENÇÕES AO CONTEÚDO DO VÍDEO DURANTE OS DEBATES ORAIS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE CONFIGURAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO –
PREFACIAL REJEITADA
–
2.
MÉRITO
: DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPP

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUANTO À TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSTENTADA PELA DEFESA TÉCNICA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.1. Conforme o entendimento consolidado pel
o Superior Tribunal de Justiça acerca de alegação de nulidades supostamente ocorridas durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, “
consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 18/10/2016, DJe 11/11/2016).

1.2. De acordo com o artigo 479,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se permite, durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri, a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, quando o seu conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo.

1.3. No caso, atendendo a protesto da acusação, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri não permitiu a continuidade da exibição de vídeo contendo reportagem acerca do fato levado a julgamento, a fim de evitar qualquer surpresa à acusação. Por se tratar de nulidade relativa, eventual acolhimento da mácula depende da comprovação de efetivo prejuízo pela parte que a alega, ônus do qual não se desincumbiu o Ministério Público. A mera referência ao teor do vídeo – cuja continuidade da exibição aos jurados foi obstada pela magistrada singular – pela defesa técnica durante os debates orais não possui o condão de gerar a nulidade perseguida, sobretudo quando não há registro em ata de protesto da acusação quanto ao conteúdo dos argumentos utilizados pela defesa.

2. No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio constitucional da soberania dos vereditos
(artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.

3.
Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

4. Recurso de apelação criminal da acusação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002635-43.2019.8.11.0086 – Código 130350, na qual, em observância à decisão do Conselho de Sentença,
FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
foi
condenado
pela prática do crime de homicídio culposo majorado, tipificado no
artigo 121, §§ 3.o e 4.o, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação pecuniária e na proibição de frequentar determinados lugares.

Nas razões recursais, constantes no ID 70341422, o
Parquet
suscita,
preliminarmente, nulidade da sessão de julgamento, decorrente de violação aos princípios do contraditório e da lealdade processual
, na medida em que a Defesa Técnica, em plenário, durante os debates orais, exibiu um vídeo contendo uma reportagem jornalística sobre o fato em apreço, em desrespeito à regra contida no artigo 479,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assinala que, mesmo após ser inadmitida a apresentação da reportagem aos jurados, a Defesa realizou diversas menções ao conteúdo do vídeo, de modo que houve efetiva influência na decisão da Corte Leiga, a configurar prejuízo para a acusação, apto a justificar a anulação do julgamento.

Com relação ao mérito, objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
,
por não ser crível que a arma portada pelo acusado tenha sido disparada acidentalmente por quatro vezes
. À vista disso, a acusação pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.o, do Código de Processo Penal.

A Defesa técnica apresentou as contrarrazões no ID
70341426
, rechaçando as exposições do Ministério Público e pugnando pelo afastamento da preliminar e não provimento do recurso, preservando-se intacto o
decisum
impugnado. Por fim,
prequestiona
a matéria debatida.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 76033459, sinaliza o
acolhimento da preliminar de nulidade
aventada e, no mérito, o
provimento
do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO PROCEDIMENTAL OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, observo que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e constitui a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela acusação.

Como primeiro estandarte recursal, o Ministério Público agita tese de nulidade, a dizer com a
violação aos princípios do contraditório e da lealdade processual
, na medida em que a Defesa Técnica, em plenário, durante os debates orais, exibiu um vídeo contendo uma reportagem jornalística sobre o fato em apreço, em
desrespeito à regra contida no artigo 479,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

O órgão de acusação assinala que, mesmo após ser inadmitida a apresentação da reportagem aos jurados, a Defesa realizou diversas menções ao conteúdo do vídeo, de modo que houve efetiva influência na decisão da Corte Leiga, a configurar prejuízo para a acusação, apto a justificar a anulação do julgamento.

A tese isagógica, contudo, desmerece acolhida.

Primeiramente, amente-se que no processo penal coetâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, pois é certo, nos termos do Código de Processo Penal, que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

No caso
sub examine
, o ponto de inconformismo da acusação consta na ata da sessão de julgamento, com análise expressa acerca da
quaestio
pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri, sendo certo que, naquela ocasião, a despeito da objeção realizada pelo
Parquet
, a magistrada togada compreendeu pela possibilidade de prosseguimento do julgamento, após realizar advertência à Defesa Técnica. Observe-se:

“
(...) Durante a fala da defesa,
os defensores
iniciaram
a exibição de um vídeo contendo uma reportagem sobre o crime apurado neste feito,
tendo o Ministério Público prontamente protestado
, já que não juntado aos autos com a antecedência exigida pelo artigo 479 do CPP. A Defesa argumentou que se tratava de vídeo de domínio público disponível no youtube, e que o Ministério Público apresentou aos jurados julgados (jurisprudência) que também não estava juntada aos autos.
Em seguida, a Magistrada indeferiu a exibição desse vídeo específico, visto que seu conteúdo era referente ao caso concreto que seria submetido a julgamento e não foi juntado aos autos com a antecedência mínima de três dias, exigida expressamente pelo artigo 479 e seu parágrafo único do CPP, pouco importando o fato de se tratar de vídeo disponível no youtube
. ‘É de sabença comezinha, e certamente o sabem os doutos advogados, experimentados nesse tipo de procedimento, que, no rito do Tribunal do Júri é inadmissível por previsão expressa do artigo 479, e seu parágrafo único do CPP, que não será permitida a exibição de documentos, inclusive vídeos e gravações,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
, que não tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de três dias. A previsão legal visa evitar que a parte adversa seja colhida de surpresa quanto a fato relacionado diretamente aos fatos em julgamento. Portanto, especialmente porque estava disponível no youtube, caso a defesa desejasse apresenta-lo, deveria tê-lo feito com a antecedência legal exigida pelo artigo conhecidíssimo de qualquer operador do direito, quanto mais advogados especialistas no Tribunal do Júri, como é o caso dos defensores do réu.’ Os demais vídeos, não relacionados com o fato, livros, e artigos doutrinários trazidos pela defesa, mesmo não juntados aos autos, foram exibidos normalmente pela defesa. (...)
” (
sic
, Ata de Julgamento do Tribunal do Júri – Processo n.o 2635-43.2019.8.11.0086; ID 70341420 – Pág. 22, destaques no original e apostos).

Proverbial que o Estatuto de Leis Penais Adjetivas nos apresenta um sistema muito bem concatenado no que diz com o reconhecimento de nulidades no processo penal, sendo certo que, no que toca àquelas que possam vir a ocorrer durante os debates orais em plenário, o CPP disciplina que ambas as partes
não poderão
:
a)
fazer referência à decisão de pronúncia;
b)
fazer referência às decisões posteriores à pronúncia que julgaram admissíveis a acusação;
c)
fazer referência ao silêncio do acusado durante o interrogatório;
d)
fazer referência à ausência do interrogatório do acusado por falta de requerimento; e
e)
ler documentos ou exibir objetos que não tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis à realização do julgamento, com ciência da parte contrária, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Veja-se:

“
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.
”

Essas disposições do Código de Processo Penal inclinam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando apenas a utilização das peças processuais, argumentos e documentos e objetos (em sentido amplo) de forma capciosa, com o intuito de macular o ânimo dos jurados.

É certo que tais circunstâncias não poderão ocorrer durante a realização dos debates orais na sessão plenária, sob pena de nulidade do julgamento,
se comprovado o prejuízo à parte que a alegar
.

O Tribunal da Cidadania compreende, aliás, ser necessária a demonstração de prejuízo pela parte que suscita a mácula procedimental. Observe-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. MENÇÃO INDIRETA À INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO PARQUET À RESPEITO DE OUTROS CRIMES PRATICADOS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE. NULIDADE EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente improcedente ou em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal Superior.

2. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas.

3. Para incidência da norma constante do art. 479 é imprescindível que o conteúdo do documento ou objetos utilizados na sessão plenária versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos Jurados, ou que, a despeito de não se referirem diretamente ao fato em discussão, digam respeito ao agente, como a sua certidão de antecedentes criminais ou um documento equivalente.

4.
Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes
.

5. A modificação do acórdão recorrido, para concluir pela não ocorrência de prejuízo aos recorridos, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na via do recurso especial.

6. Agravo regimental improvido.
” (STJ, Sexta Turma. AgRg no REsp 1552793/MG. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 01.12.2015. DJe 17.12.2015).

No caso aqui examinado,
não é evidente a ocorrência de prejuízo à acusação durante os debates orais em plenário
, uma vez que, conforme consignado na ata de julgamento, tão logo iniciada a exibição do vídeo pelo defensor em plenário, o Ministério Público apresentou objeção ao prosseguimento da reprodução, ao fundamento de que se tratava de matéria jornalística relacionada com o fato em apreciação e não juntado aos atos com a antecedência mínima determinada em lei.

Diante desse cenário, a magistrada-presidente do Tribunal do Júri acolheu o pedido do órgão de acusação e indeferiu a apresentação do vídeo pela Defesa.

Convém averbar que, conforme destacado acima, a própria linguagem utilizada na elaboração da ata de julgamento demonstra que a Defesa Técnica apenas
iniciou
a exibição do vídeo, ao que o Ministério Público
prontamente protestou
, insatisfação essa que foi acolhida pela juíza que presidiu os trabalhos em plenário e
não permitiu
a continuidade da exposição do vídeo para os jurados.

Embora o
Parquet
, nas razões recursais, argumente que, mesmo após ser inadmitida a apresentação da reportagem aos jurados, a Defesa realizou diversas menções ao conteúdo do vídeo e nisso consistiria a efetiva influência na decisão da Corte Leiga – a configurar prejuízo para a acusação, apto a determinar a anulação do julgamento –,
essa específica circunstância não está registrada na ata de julgamento
, de modo que a Promotoria de Justiça não se insurgiu oportunamente quanto a essa potencial mácula.

Por curial, registre-se que, no específico caso dos processos submetidos ao crivo do Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal dispõe que
as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas
em audiência ou em sessão do tribunal,
logo depois de ocorrerem
(artigo 571, inciso VIII).

Com isso, operou-se a preclusão para que a haja o reconhecimento de tal nulidade, especialmente quando não comprovado efetivo prejuízo à acusação em razão de suposta disparidade de armas em relação à Defesa do réu. Reitere-se que, a despeito de registrada em ata a circunstância inicial, quando da exibição do vídeo pelo advogado,
o órgão de acusação não formulou qualquer objeção após tal episódio, pois
não demonstrou inconformismo com o teor da exposição do defensor no seguimento do julgamento
, bem como não suscitou à Magistrada-Presidente do Tribunal do Júri qualquer nulidade havida nos debates orais nesse sentido
.

Nessa linha de cognição, o Superior Tribunal de Justiça, acerca de alegação de nulidades supostamente ocorridas durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, entende que “
consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 11/11/2016). No presente caso, conforme relatado pelo Tribunal a quo, não houve qualquer objeção da defesa, em plenária, acerca do indeferimento do pleito, estando precluso tal pedido
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 942.033/SP. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 03.08.2017. DJe 16.08.2017).

Em arremate, colaciono
precedente do Tribunal da Cidadania
que, em
caso assaz quejando ao aqui retratado
, considerou correta a postura do juiz-presidente do Tribunal do Júri (e, por conseguinte, hígido o julgamento ocorrido em sessão plenária), ante o indeferimento da exibição aos jurados de documento jornalístico que versava sobre o fato por eles examinado (não juntado aos autos com a antecedência estabelecida no CPP), mas que permitiu referência a tais documentos durante os debates orais, a fim de subsidiar a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa naquele caso. Veja-se:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 482 DO CPP. VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA ARROLAR TESTEMUNHA. INVERSÃO NA ORDEM DE INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 422 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. ART. 479 DO CPP. LEITURA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JORNALÍSTICOS EM PLENÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. O quesito elaborado com a seguinte redação: "O aborto foi realizado sem o consentimento da gestante?", relativo ao art. 125, CP, não viola o art. 482, CPP, sendo certo, ademais, que a defesa não arguiu a suposta nulidade no momento oportuno, nem demonstrou, objetivamente, qual o prejuízo sofrido com tal formulação.

2. É possível o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação, respeitando-se o limite de 5 (cinco) previsto no art. 422 do CPP, visto que a legislação de regência lhe faculta propor meios de prova (art. 271 do CPP), notadamente quando já inseridos os nomes daquelas no rol da denúncia.

3. A inversão da ordem de intimação prevista no art. 422 do CPP não tem o condão de anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez não ter sido comprovado nenhum prejuízo, além de ter ocorrido a preclusão consumativa.

4. O art. 479 do Código de Processo Penal não permite, durante o julgamento em Plenário do Júri, a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias, quando o seu conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo.

5.
No caso, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Juiz singular indeferiu a exibição e leitura de material jornalístico acerca de homicídios ocorridos na região em circunstâncias semelhantes à dos autos, a fim de evitar qualquer surpresa à acusação, sendo autorizada a referência aos documentos na sessão plenária, a fim de amparar a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa
.

6. Recurso especial desprovido.
” (STJ, Quinta Turma. REsp 1503640/PB. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015. DJe 13.08.2015).

À luz dessas orientações, e compreendendo os influxos da necessidade de efetiva entrega da jurisdição penal, em que hodiernamente se compreende que dela faz parte uma atuação proba da acusação e da defesa, pautada pela boa-fé processual, ao largo de condutas contraproducentes e ensejadoras de nulidades propositalmente perseguidas (que se encontram em total dissonância das boas práticas jurídicas!), tem-se por certo que,
se na ata da sessão de julgamento consta apenas registro diverso do ora requerido pelo Ministério Público, sem que tenha sido formulada qualquer objeção à Presidente do Tribunal do Júri no momento próprio, preclusa está a matéria
.

Ademais, tendo por indefectível fanal tudo o quanto até aqui alinhavado, verifica-se, pois, a inexistência de qualquer espécie de prejuízo à acusação.

Por conseguinte,

enjeito

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
e
Benedito dos Santos Júnior
foram denunciados pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.o, incisos I e IV, do Código Penal), porque no dia 28 de abril de 2019, na Comunidade Pacoval, em Santa Rita do Trivelato/MT, agindo previamente ajustados e em comunhão de desígnios,
por motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
mataram

Márcio José Gonçalves
.

Segundo descreve a peça acusatória, no dia do fato, objetivando ceifar a vida de
Márcio
,
FERNANDO
e
Benedito
se dirigiram até a residência da vítima, levando com eles uma arma de fogo.

Na ocasião,
Márcio
encontrava-se sentado, em frente à residência, oportunidade em que, de inopino,
FERNANDO
dele se aproximou e contra ele desferiu diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o por 04 (quatro) vezes e causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte.

Conforme a narrativa contida na denúncia, enquanto
FERNANDO
desferia os disparos contra
Márcio
,
Benedito
o aguardava em uma motocicleta, a fim de garantir a fuga do local do fato, sendo certo que, após ceifarem a vida da vítima, ambos foragiram na referida motocicleta, tomando rumo ignorado.

Imputa a incoativa que o homicídio foi praticado por motivo torpe, pois
FERNANDO
desejava vingar-se do ofendido, em razão do envolvimento de ambos em uma briga ocorrida anteriormente. Ainda, consoante a exordial, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo os acusados se aproximado de inopino de
Márcio
no momento que ele estava sentado em frente à residência e contra ele desferiram inúmeros disparos, não permitindo que esboçasse qualquer reação defensiva.

Foi determinada a disjunção processual em relação a
Benedito dos Santos Júnior
, em razão de sucessivas tentativas frustradas para sua citação (decisão de ID 70341228).

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
foi pronunciado nos termos em que denunciado (decisão de ID 70341272) e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 27 de novembro de 2020 (ata de julgamento de ID 70341420 – Págs. 20/23),
o Conselho de Sentença houve por bem acolher a tese desclassificatória
, no sentido de que o réu teria agido com culpa, na modalidade imprudência, efetuando disparos acidentais, razão por que restou
condenado a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática de
homicídio culposo majorado pela ausência de socorro
(artigo 121, §§ 3.o e 4.o, do Código Penal), sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em proibição de frequentar determinados lugares pelo tempo da condenação e prestação pecuniária correspondente ao valor de 05 (cinco) salários mínimos em favor de entidade assistencial (sentença de ID 70341420 – Págs. 25/31).

Em relação a essa percepção do Conselho de Sentença, a acusação exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça.

I.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
:

No
meritum causae
, o Ministério Público objetiva a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a
decisão
exarada
pelo Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
,
por não ser crível que a arma portada pelo acusado tenha sido disparada acidentalmente por quatro vezes
.

À vista disso, a acusação pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, c/c § 3.o, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Não há dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que esteja a autorizar a anulação do julgamento. Isso porque, para essa finalidade, é exigido que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente
contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

A propósito, esse é o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13
,

aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”

(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11.04.2017
).

Assim,
o recurso de apelação criminal interposto com amparo legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1307607/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.09.2016. DJe 05.10.2016; destaques apostos).

À luz dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação do órgão de acusação, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão recursal não merece prosperar
, porquanto há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida pela Defesa Técnica em plenário durante a sessão de julgamento e acolhida pelo Conselho de Sentença.

A
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio do relatório policial (ID 70341187 – Pág. 08), do termo de exibição e apreensão (ID 70341187 – Pág. 48), do boletim de ocorrência (ID 70341187 – Págs. 55/57), da certidão de óbito da vítima (ID 70341187 – Pág. 60), do laudo pericial de necropsia (ID 70341187 – Págs. 63/65), dos registros fotográficos (ID 70341188 – Pág. 01 ao ID 70341204 – Pág. 01), além da prova oral amealhada em todas as fases da persecução penal.

Aliás, conforme o laudo pericial (ID 70341187 – Págs. 63/65), a morte da vítima deu-se em razão de traumatismo crânio-encefálico, provocado por perfuração de projétil de arma de fogo. Constatou-se a presença de três perfurações de entrada por projétil de arma de fogo: na região cervical, à esquerda, com halo de mina e tatuagem, sem saídas; na região do deltoide esquerdo, com saída na mesma região; além de uma lesão grande de saída na região occipital, que pode corresponder à saída de uma das perfurações de entrada cervical.

A
autoria do delito
é igualmente inconteste, uma vez que o acusado confessou a prática do fato em seu interrogatório durante a sessão plenária.

Diante disso, a análise da
quaestio
gravita em torno da caracterização do elemento subjetivo do tipo, uma vez que, segundo a tese sustentada pelo réu em sua autodefesa, reiterada pela sua Defesa Técnica nos debates orais, a ação teria se dado de forma culposa, por imperícia no manuseio de arma de fogo. Logo, cumpre analisar se os elementos probatórios levados à cognição dos jurados eram suficientes para incutir a intelecção de que o recorrido teria agido de forma descuidada durante a sucessão fática.

FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
, interrogado perante o plenário do Júri (arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01), admitiu ter matado a vítima.

Segundo explicou, antes do fato aqui apurado, houve duas brigas com
Márcio
, sendo que em ambas interveio em entreveros do ofendido com sua esposa, a fim de protegê-la, razão por que entre ele e
Márcio
se instalou uma relação de animosidade, na qual a vítima, sempre que estava bêbada (o que era constante) ameaçava matá-lo, havendo, inclusive, situações em que
Márcio
passava em frente à sua casa e proferia as ameaças gritando, ou mesmo realizava as promessas de ceifar sua vida no bar ou em frente a outras pessoas.

Contextualizou que, no dia do fato, deslocou-se da fazenda onde trabalhava até a comunidade de Pacoval, percorrendo cerca de 17Km (dezessete quilômetros), e então pegou a motocicleta Biz emprestada com
Wederson
(“
Manão
”), havendo encontrado com
Benedito
(irmão de
Wederson
) na ocasião.

Descreveu já ter trabalhado com
Benedito
dois anos antes do fato em uma fazenda e, por isso, foram juntos ao Bar da Maria, sendo o depoente o condutor da motocicleta. Afirmou ter ido até lá apenas para comprar um cigarro e, apesar de estar com medo do ofendido, só encontraria cigarro naquele local.

Esclareceu que
Márcio
, por morar em frente ao bar, estava em frente à casa no momento de sua chegada e, quando estavam tomando a segunda cerveja, o ofendido fez um sinal com a mão, gesticulando que iria matá-lo, mas não era possível escutá-lo, devido ao som alto.

FERNANDO
disse que a vítima se levantou da cadeira e foi até o meio da rua, ameaçando-o por meio de gestos e, naquele momento, comentou com
Benedito
para irem embora, pois 15 (quinze) dias antes o ofendido já teria tentado dar-lhe uma facada. No instante em que fez o comentário, contudo,
Márcio
o xingou e então também foi até o meio da rua, ocasião em que a vítima lhe deu um soco no rosto e o acusado sacou o revólver calibre .38 que estava em sua cintura e a empurrou, já com a arma em punho.

Consoante a narrativa, com os empurrões, a vítima já estava no meio-fio, próximo à sua casa e, enquanto ainda a empurrava, a arma deu um disparo, que não sabe onde acertou, sendo que após isso não se lembra com clareza da sucessão fática, recordando-se apenas que não deu nenhum tiro, mas que a arma disparou por três vezes, sem querer, acidentalmente, pois não tinha a intenção de matar o ofendido.

Ao detalhar como aconteceram esses disparos acidentais, aduziu que, quando empurrou
Márcio
, em luta corporal, a arma disparou e a vítima caiu no chão, “meio que de costas”; o acusado também caiu em cima do ofendido e a arma disparou mais algumas vezes.

Asseriu que durante todo decorrer do fato,
Benedito
estava sentado na mesa do bar e, no momento de ir embora, o corréu subiu na motocicleta correndo, porque o depoente, após os disparos, deu partida no veículo para ir embora. Após isso, deixou
Benedito
na casa da mãe dele e foi embora para Diamantino, pois ficou com medo de permanecer no distrito de Pacoval. Afirmou desconhecer o paradeiro do corréu.

O acusado ainda disse que nunca registrou ocorrência das ameaças que o ofendido lhe proferia, bem como reiterou que
Márcio
bebia muito e algumas pessoas da vila afirmavam que ele usava drogas. Descreveu ter bebido no dia do fato, assim como disse não saber se
Douglas
estava no bar no momento dos disparos. Assinalou que o filho da vítima não estava no local do fato na ocasião, encontrando-a sozinha.

Por fim,
FERNANDO
afirmou que sua versão é diferente daquelas relatadas anteriormente, tanto na delegacia quanto na instrução da primeira fase do rito escalonado (quando negava ter praticado o fato), porque na época seguiu a orientação que havia recebido de seu advogado.

A testemunha
Douglas Pasticelli Pena
, auscultada na instrução da segunda fase do rito do Tribunal do Júri (arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01), narrou ter presenciado o fato.

Consoante a narrativa, no dia do homicídio, a testemunha precisou ir ao bar da dona
Maria
para conseguir conectar ao sinal de
wi-fi
, sendo que viu
FERNANDO
(que também o viu) e
Benedito
no recinto, sentados na mesa, em frente à casa da vítima, ao lado da máquina de música, porém não percebeu se eles tinham consumido algo
. Já
Márcio
estava sentado na frente de casa e o filho estava um pouco para trás, próximo a ele. Era cerca de sete horas da noite e havia iluminação no local.

Afirmou não ter visto os disparos, por estar de costas para a cena do crime, inicialmente. Segundo
Douglas
assinalou, primeiramente, ouviu um barulho, parecido com uma bombinha e, após, escutou mais dois ou três disparos, acreditando que foram quatro no total e, nos dois últimos,
Márcio
já estava no chão. Explicitou ter ouvido os tiros, mesmo com o som alto do bar. Ao olhar, verificou que
FERNANDO
estava na frente da casa do
Márcio
e ambos estavam caídos no chão, sendo que o acusado estava com um revólver na mão. Na sequência, a mulher e o filho adolescente do ofendido tentaram socorrê-lo.

Um pouco antes do socorro prestado pela esposa e filho da vítima, no momento da evasão,
Benedito
estava na moto, na posição do piloto.
FERNANDO
montou no veículo e ambos saíram do local, sendo que tanto o recorrido quanto o corréu estavam sem capacete. Descreveu que a motocicleta era uma Biz, de cor prata, um pouco azulada, pertencente a
Wederson
(“
Manão
”, irmão de
Benedito
), que a utilizava para trabalhar.

Explicou que
Benedito
estava na vila havia cerca de um mês. Disse não saber se havia um desentendimento prévio entre
Márcio
e
FERNANDO
, assim como desconhecia se
Márcio
ameaçou
FERNANDO
antes do crime. Relatou, também, que, antes de ouvir os disparos, não escutou nenhuma discussão; e entre sua chegada ao bar e os tiros, transcorreu cerca de cinco minutos.

Conforme
Douglas
relatou, após o fato, foi ameaçado por
FERNANDO
. Na oportunidade, o recorrido e o corréu foram até a fazenda onde a testemunha trabalhava para utilizar o sinal de
wi-fi
, na mesma moto que usaram no dia do crime; o acusado lhe disse que se falasse algo a alguém, iam voltar lá, motivo por que se sentiu atemorizado. Aduziu ainda, ter recebido uma ligação, de origem desconhecida, para que mudasse o teor de seu depoimento.

Por fim,
Douglas
confirmou ter certeza de que as pessoas que viu na cena do crime eram
FERNANDO
e
Benedito
, sendo que
FERNANDO
é o réu que estava sendo submetido a julgamento na ocasião.

Ouvidas perante os jurados, as testemunhas
Daniel Vieira da Silva
e
Marcos Souza de Oliveira

(arquivos audiovisuais disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01) confirmaram que já presenciaram um desentendimento anterior entre
FERNANDO
e
Márcio
. Narraram que no ano de 2018, quando estavam juntamente com o acusado, na casa de
Marcos
, a esposa do ofendido chegou ao local, fugindo de uma situação de agressão e, logo em seguida,
Márcio
chegou na casa, aparentemente bêbado, com o intuito de levá-la embora, tendo sido impedido por todos e expulso do local.

Explicaram que, após isso,
Márcio
retornou à casa de
Marcos
com uma faca em punho e foi segurado por
Daniel
e
Marcos
, e desarmado por
FERNANDO
, que batem com um pedaço de pau na mão da vítima. As testemunhas disseram não saber de outros episódios envolvendo animosidade entre o acusado e o ofendido.

Também na instrução da segunda fase do júri, a testemunha
Wilson Manoel da Silva

(arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01) afirmou já ter ouvido comentários dando conta que
havia desentendimentos anteriores entre o ofendido e o réu, pois
Márcio
foi com uma faca para matar alguém em uma casa onde estava
FERNANDO
, mas não houve nada grave, pois tomaram a faca do
Márcio
e mandaram ele embora. Asseriu que o ofendido bebia muito e as pessoas também comentavam que ele usava drogas e batia na esposa.

A testemunha
Maria das Graças P. da Silva
, ouvida em plenário (arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01), assinalou que o recorrido e o ofendido eram seus conhecidos, sendo que este era seu vizinho, que morava em frente. Afirmou já ter ouvido
Márcio
falando para a esposa que tinha a ideia de matar
FERNANDO
, porém não sabe se havia briga ou desentendimento entre eles.

Na segunda fase da instrução, a testemunha
Aparecido Ramos do Carmo

(arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01) descreveu conhecer a vítima e o réu, sendo que ouvia das pessoas acerca da existência de um atrito entre
Márcio
e
FERNANDO
, embora nunca tenha presenciado nenhuma briga entre eles. Esclareceu, ainda, que, quando a vítima bebia, ficava agressivo com a esposa, assim como ameaçava o réu. Rememorou um acontecimento, ocorrido antes do crime, na ocasião em que tinha um estabelecimento em Pacoval e
Márcio
quis agredir a esposa no recinto, momento em que o depoente o impediu e brigou com
Márcio
, que o ameaçou.

Perante o Conselho de Sentença, a informante
Eliane de Souza Guimarães
, mãe do corréu

(arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01)
, disse que, no dia do fato,
viu
FERNANDO
e
Benedito
conversando por volta das 18h. Segundo detalhou, na ocasião, seu filho chegou, tomou banho e disse que não iria jantar, pois sairia e logo voltava, porém não o viu; a seguir,
FERNANDO
chegou, ficou do lado de fora da casa, embaixo de uma árvore, juntamente com o corréu, e logo foi embora, sendo que o coacusado saiu depois que tomou banho.

A informante ainda disse desconhecer a relação entre o acusado e
Benedito
, pois seu filho não morava consigo, estava apenas passando uns dias na localidade à época e não ia frequentemente a Pacoval. Assinalou, também, que o filho não tinha problema com
Márcio
.

A testemunha
Rodrigo Costa Rufato
, delegado de Polícia que conduziu as investigações sobre o fato, ouvida em plenário (arquivo audiovisual disponibilizado no
link
constante no ID 70341419 – Pág. 01), explicou como evoluíram as diligências.

Em síntese, descreveu que
FERNANDO
foi apontado como autor do homicídio tanto por
Douglas
quanto pelo filho da vítima, pois ambos visualizaram o acusado deixando o local do fato em uma motocicleta, ainda com uma arma em punho; e
Douglas
ainda indicou que a evasão aconteceu na moto Biz prata, conduzida por
Benedito
. Narrou, também, que existia um entrevero entre o réu e a vítima, sendo que o acusado já haveria agredido o ofendido anteriormente.

Conforme o depoimento da testemunha, o acusado fugiu do local e se apresentou em Diamantino, sob o argumento de que estava com medo, por estar sendo apontado em Pacoval como o autor do crime, contudo, informou na fazenda onde trabalhava que havia ido até aqueloutra cidade em razão de sua filha necessitar de assistência médica. Quanto ao corréu, o delegado informou que
Benedito
não morava no local e estava a passar um curto período em Pacoval. Já no que se refere às condições do local do fato,
Rodrigo
descreveu tratar-se de uma rua asfaltada e iluminada, o que permitia a visibilidade.

Com efeito, analisando o contexto apresentado, constata-se ser incontroversa a autoria dos disparos que ceifaram a vida do ofendido
Márcio José Gonçalves
. De outro lado, é certo que afloram no caderno processual diferentes e controversas versões a respeito da dinâmica do evento criminoso.

Os elementos de cognição apresentados aos jurados permitem mais de uma interpretação quanto à intenção do agente na cena da infração penal. Isso porque, conforme se denota dos depoimentos das testemunhas levados ao conhecimento do Conselho de Sentença, nenhum deles indica ter visualizado os acontecimentos que antecederam imediatamente o primeiro disparo.

A testemunha
Douglas Pasticelli Pena
observou que o acusado estava na companhia do corréu no bar em frente à casa do ofendido, porém, por estar procurando sinal para conexão no
wi-fi
, visualizou apenas o momento imediatamente posterior aos tiros, não tendo presenciado o desenrolar fático que conduziu aos disparos.

As demais testemunhas auscultadas na segunda fase do rito do Tribunal do Júri não estavam presentes no local do fato ou não visualizaram o que aconteceu naquele momento, de modo que apenas certificaram a existência de uma relação de animosidade entre o acusado e a vítima, assim como o mau comportamento social do ofendido, dado a beber com frequência, de modo a ficar agressivo com a esposa.

Não há laudo de exame de local de crime, assim como não foram realizados exames residuográficos, confronto balístico ou perícia na arma de fogo utilizada para o delito, de modo que a única prova pericial havida nos autos é o laudo necroscópico resultante de exame de corpo de delito realizado sobre o cadáver, cujas conclusões não permitem refutar sumariamente a versão encadeada pelo réu e nutrida por sua Defesa Técnica.

Veja-se que o acusado aduz que houve uma discussão iniciada pela vítima e, como estava com uma arma na cintura, sacou o revólver apenas na intenção de afastar o ofendido, uma vez que estava sendo xingado e sofrendo agressões físicas. Contudo, já na calçada da casa da vítima, a arma foi disparada acidentalmente e, quando o ofendido começou a cair, segurando-o, houve mais alguns disparos.

Nesse sentido, veja-se que
Douglas
afirmou em plenário ter visto o réu aparentemente caído sobre a vítima, ainda com o revólver em punho, sucedendo-se a fuga na motocicleta pilotada pelo coacusado. O recorrido, ao contrário, disse que montou no veículo na posição de condutor, enquanto o corréu montou na garupa.

À vista desse espectro probatório, a versão sustentada pela Defesa Técnica nos debates orais e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, pois encontra respaldo, sobretudo no interrogatório de
FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
perante o plenário, não sendo infirmado de forma cabal por nenhum outro elemento probatório.

Em verdade, o que se verifica no caso concreto acerca da
autoria delitiva
é
que o Conselho de Sentença apenas
optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório
e, assim, concluiu pela comprovação da materialidade e da autoria imputadas ao apelante, contudo por um crime diverso daquele capitulado na denúncia.

Desse modo,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso da prova oral supracitada,
desvela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos
julgadores leigos
se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, conforme o magistério de Rogério Sanches, se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
” (CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos. 2.a ed. São Paulo: Jus Podivm, 2016, p. 361).

Mantém-se
, pois, na íntegra, o veredito desclassificatório prolatado
pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Terceira Vara de Nova Mutum
em face de
FERNANDO DE LIMA BITTENCOURT
.

II.

Do prequestionamento:

Em suas contrarrazões recursais, a Defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, vale salientar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais, constitucionais e supralegais relacionados às teses sustentadas no recurso e nas contrarrazões foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço o recurso,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002635-43.2019.8.11.0086 – Código 130350.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021